Tribunal: TJES
Processo: 5005826-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE CARLA SOUZA DE MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE SEM ADVOGADO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de decisão desta Turma Recursal (ID nº 11161191) que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

2. A parte embargante alega a existência de erro material na decisão, ao condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de a parte recorrida não possuir advogado constituído nos autos.

3. Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos também do art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Assim, é imprescindível que a parte embargante fundamente sua insurgência demonstrando a ocorrência de alguma das hipóteses legais, sob pena de rejeição.

4. No caso, o pleito merece acolhimento. Verifica-se que a parte autora não constituiu patrono nos autos, razão pela qual é necessária a correção da condenação, para afastar os honorários advocatícios e, assim, sanar o erro material identificado.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)